Tribunal: TJDFT
Processo: 0717935-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Apelação cível. Inexistência de relação contratual. Dano moral.
1. A procuração outorgada por instrumento público, com menção ao registro do estatuto da pessoa jurídica, torna dispensável a juntada dos atos constitutivos.
2. O ônus de provar a existência da causa debendi (contrato) é do réu, pretenso credor.
3. Ausente prova de que a vítima concorreu para o evento danoso, não se lhe pode imputar culpa, muito menos exclusiva.
4. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes causa dano moral in re ipsa. O valor fixado – R$ 5.000,00 – para compensá-lo atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.